Tribunal: TJBA
Processo: 8046289-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8046289-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TONICLEI JESUS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM. LEGALIDADE DO FLAGRANTE EM CONTEXTO DE CONFRONTO ARMADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa suscita nulidade da prova por suposta ilegalidade da abordagem policial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a prisão em flagrante foram ilícitas em razão de o réu ter sido alvejado durante confronto armado; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A atuação policial decorreu de situação de flagrante delito em contexto de perseguição e troca de tiros iniciada por integrantes do grupo, configurando estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, inexistindo nulidade das provas. 4. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 221,70g de cocaína e 8,74g de maconha. 5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, aliados à significativa quantidade e forma de acondicionamento da droga, incompatíveis com uso pessoal. 6. A dosimetria comporta ajuste. Adotado o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para valoração negativa da natureza e quantidade da droga, fixa-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão. Aplicada a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, resulta pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão, mantidos o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Dosimetria reformada de ofício. Tese de julgamento: “1. A existência de lesão decorrente de confronto armado não implica nulidade da abordagem quando evidenciado o flagrante delito e o estrito cumprimento do dever legal. 2. A natureza e quantidade de drogas autorizam a exasperação da pena-base, observada fração proporcional, admitida a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 quando preenchidos seus requisitos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, c, e 59; CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no AREsp 1.840.116/SE; STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046289-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante TONICLEI JESUS DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA APLICADA, nos termos do voto do relator.